Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-50.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021304-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), TK ELEVADORES BRASIL LTDA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO STEPHANY - CNPJ: 33.793.894/0001-73 (AGRAVADO), LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 110.726.428-67 (AGRAVADO), JOEL GONCALVES FILHO - CPF: 023.418.919-34 (AGRAVADO), CARMEN CENIRA SOUZA ALMEIDA - CPF: 346.079.351-15 (AGRAVADO), EURIDES SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.830.641-20 (AGRAVADO), MIKHAIL CHARBEL MALUF - CPF: 014.338.441-41 (AGRAVADO), ROSANE BARBOSA REZENDE MALUF - CPF: 718.629.511-87 (AGRAVADO), GERALDO XAVIER GRUNWALD - CPF: 021.680.651-87 (AGRAVADO), NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD - CPF: 106.671.051-15 (AGRAVADO), MARCIA MARIA FERREIRA HADDAD - CPF: 299.608.781-04 (AGRAVADO), MAITHE FERREIRA HADDAD BOAVENTURA - CPF: 093.791.441-05 (AGRAVADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DE MELLO - CPF: 485.896.086-20 (AGRAVADO), MAGDA LUCIA SCARDINI DE MELLO - CPF: 801.832.207-49 (AGRAVADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (AGRAVADO), RANDA SABEH MALUF - CPF: 806.014.991-15 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (AGRAVADO), TATIANA APARECIDA MALUF CORREA DA COSTA - CPF: 024.799.361-12 (AGRAVADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (AGRAVADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (AGRAVADO), CLAUDIO QUINCOSES SOARES - CPF: 154.061.958-32 (AGRAVADO), GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES - CPF: 797.706.221-68 (AGRAVADO), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (AGRAVADO), JANE APARECIDA HADDAD MALOUF - CPF: 766.971.421-20 (AGRAVADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MORAES FERREIRA - CPF: 117.133.666-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. FALHAS DE SEGURANÇA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. REDUÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a empresa responsável pela manutenção dos elevadores de condomínio residencial realizasse os reparos necessários no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e possibilidade de bloqueio de valores. A agravante sustenta a inexequibilidade do prazo, a existência de falhas estruturais imputáveis ao condomínio, a insuficiência dos laudos que embasaram a decisão e a excessividade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a realização dos reparos nos elevadores; (
ii
) estabelecer se o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa diária observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito, pois os laudos técnicos apontam falhas relevantes de segurança nos elevadores, incluindo cabos de tração
desequalizados
e inoperância de alarmes, indicando possível descumprimento das obrigações contratuais de manutenção preventiva e corretiva.

O perigo de dano está configurado, uma vez que a utilização de elevadores em condições precárias expõe diariamente moradores e usuários a risco concreto à vida e à integridade física, circunstância reforçada pelos registros de pessoas retidas nas cabines e pela necessidade de intervenção de equipes de socorro.

A alegação de que os vícios decorreriam exclusivamente de falhas estruturais do condomínio não afasta, em sede de cognição sumária, a responsabilidade da empresa prestadora de serviços especializados, diante dos elementos probatórios existentes.

A multa cominatória deve preservar sua finalidade coercitiva sem assumir caráter desproporcional ou ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual sua redução para R$ 500,00 por dia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O prazo inicialmente fixado de 5 (cinco) dias revela-se exíguo diante da natureza técnica da obrigação, sendo adequada sua ampliação para 10 (dez) dias, sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente de falhas de segurança em elevadores. 2. A responsabilidade da empresa prestadora de serviços de manutenção não é afastada, em cognição sumária, por alegações genéricas de falhas estruturais atribuídas ao condomínio, quando os elementos dos autos evidenciam possível descumprimento das obrigações contratuais. 3. As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzidas quando fixadas em valor excessivo. 4. O prazo para cumprimento da obrigação pode ser ampliado quando o inicialmente estabelecido se mostrar insuficiente para a execução da medida, sem comprometer a efetividade da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021304-50.2026.8.11.0000

TK ELEVADORES BRASIL LTD
A
x CONDOM
Í
NIO EDIFICIO STEPHANY

e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
por
TK ELEVADORES BRASIL LTD
A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação
de Obrigação de Fazer n.
1021739-95.2026.8.11.0041
, ajuizada por
CONDOM
Í
NIO EDIFICIO STEPHANY e outros
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa recorrente realize, no prazo de 5 dias, os reparos necessários nos elevadores do condomínio agravado, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 2.000,00 e possibilidade de bloqueio de valores.

Para tanto, a
agravante sustenta que o prazo assinalado pela instância de origem é exíguo e inexequível, dada a complexidade técnica inerente à manutenção de equipamentos eletromecânicos de alta tecnologia.

Defende que parte das irregularidades apontadas decorre de falhas estruturais de responsabilidade do próprio condomínio e que a decisão se baseou em laudos unilaterais.

Alega que iniciou o atendimento de forma diligente e que a manutenção da multa no patamar fixado acarreta risco de desequilíbrio econômico e enriquecimento sem causa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso em exame investe contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a empresa agravante execute os reparos necessários nos elevadores do condomínio agravado no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e bloqueio de valores via SISBAJUD.

A insurgente defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação no tempo assinalado, sustentando que a complexidade dos equipamentos e a necessidade de peças específicas tornam o comando inexequível. Argumenta, ainda, que as irregularidades seriam de responsabilidade estrutural do próprio condomínio e que o valor da penalidade pecuniária é excessivo.

Na espécie, a
concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No que toca à probabilidade do direito, as provas documentais que instruem o feito originário são robustas e revelam que os elevadores operam em condições precárias.

Os laudos técnicos evidenciam falhas estruturais de segurança, como cabos de tração
desequalizados
e inoperância de alarmes, o que denota o descumprimento dos deveres contratuais de manutenção preventiva e corretiva assumidos pela empresa recorrente.

Assim, a
responsabilidade da agravante, na condição de fornecedora e prestadora de serviços especializados, é pautada pela segurança que dela se espera, não subsistindo, neste momento de cognição sumária, a tese de que os vícios decorrem exclusivamente de pendências do condomínio.

O perigo de dano, por sua vez, é de clareza solar e transcende a esfera patrimonial
, pois a
utilização diária de elevadores defeituosos por centenas de pessoas, incluindo idosos e crianças, configura risco iminente à vida e à integridade física.

Os episódios de usuários retidos nas cabines e a intervenção de equipes de socorro confirmam que a demora na prestação jurisdicional poderia resultar em tragédias irreparáveis. Portanto, a ordem de reparo imediato é medida que se impõe para resguardar o bem jurídico maior, qual seja, a segurança dos moradores, não podendo a empresa se esquivar de sua obrigação sob o pretexto de dificuldades logísticas.

Entretanto, no que se refere ao valor das
astreintes
, a decisão comporta pequeno reparo
, pois a
multa deva possuir caráter coercitivo suficiente para desencorajar a desídia e garantir a eficácia do comando judicial, o arbitramento deve se pautar pela razoabilidade, evitando que a penalidade se converta em um ônus desproporcional ou em fonte de enriquecimento sem causa.

No cenário fático apresentado, o montante de R$ 2.000,00 por dia revela-se elevado perante os parâmetros usualmente aplicados por esta Câmara em obrigações dessa natureza.

A redução da multa diária para R$ 500,00 mostra-se adequada e suficiente para manter a pressão necessária ao cumprimento da obrigação, sem desbordar para o excesso.

Este valor guarda proporcionalidade com a relevância do serviço e com a capacidade econômica da empresa, preservando a natureza pedagógica e punitiva da medida, mas ajustando-a ao critério de modicidade que deve nortear as sanções processuais.

No mais, verifica-se que o prazo de cinco dias anteriormente fixado
revela-se
exíguo para o cumprimento integral da determinação. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se sua dilação par
a
10 (dez) dias
, pra
zo que se mostra suficiente e adequado às providências exigidas, sem comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais
)

e ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de 5 (cinco) para 10 (dez) dias
, mantidos os demais termos da decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026